Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-77.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001499-77.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IGO MUNDIM MAGALHAES - CPF: 042.323.976-71 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FISIOTERAPEUTA. JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL Nº 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. JORNADA MÁXIMA DE 30 HORAS SEMANAIS. DIVISOR DE HORAS EXTRAS. UTILIZAÇÃO DO DIVISOR 150. ILEGALIDADE DO DIVISOR 200. PAGAMENTO A MENOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

A Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre condições para o exercício profissional, abrangendo a fixação da jornada de trabalho, nos termos do art. 22, inc. XVI, da CF/1988, o que torna plenamente aplicável aos servidores públicos a limitação de jornada prevista na Lei Federal nº 8.856/1994.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a jornada máxima de 30 horas semanais alcança os fisioterapeutas integrantes dos quadros da Administração Pública, prevalecendo sobre disposições contrárias constantes de legislação municipal ou de edital de concurso.

No caso concreto, os registros de ponto produzidos pela própria Administração demonstram que o recorrente cumpre jornada regular de 30 horas semanais, circunstância que reforça a incidência da norma federal e afasta a tese de jornada de 40 horas.

Reconhecida a jornada de 30 horas semanais, o divisor correto para o cálculo das horas extras é o de 150 horas mensais, sendo indevida a utilização do divisor 200, com direito ao pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança c/c obrigação de fazer ajuizada em face do Município de Tangará da Serra.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

O recorrente, servidor público municipal ocupante do cargo de Fisioterapeuta desde 24/04/2008, alega que sua jornada de trabalho é de 30 horas semanais, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 8.856/1994, que fixa a jornada máxima para os profissionais fisioterapeutas. Sustenta que o Município recorrido utiliza indevidamente o divisor de 200 horas para o cálculo das horas extras, quando o correto seria o divisor de 150 horas, correspondente à jornada semanal de 30 horas.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à aplicação do divisor de 150 horas para o cálculo das horas extras, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias dos últimos cinco anos.

Inicialmente, quanto à preliminar de inovação recursal suscitada pelo Município recorrido, referente à juntada dos cartões de ponto em sede de impugnação à contestação, entendo que não deve prosperar. Embora os documentos não tenham sido apresentados com a petição inicial, foram juntados antes da prolação da sentença, oportunizando-se ao Município o exercício do contraditório, tanto que se manifestou sobre eles em suas contrarrazões.

No mérito, a controvérsia cinge-se à definição da jornada de trabalho do recorrente e, por consequência, do divisor a ser utilizado para o cálculo das horas extras.

O recorrente sustenta que sua jornada é de 30 horas semanais, nos termos da Lei Federal nº 8.856/1994, enquanto o Município defende que o cargo foi criado com jornada de 40 horas semanais, conforme previsto no edital do concurso e na legislação municipal.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é competência privativa da União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, nos termos do artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal. Tal competência abrange a fixação da jornada de trabalho dos profissionais, sendo aplicável também aos servidores públicos.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.215.373 de relatoria do Ministro Marco Aurélio reconheceu a aplicabilidade da Lei nº 8.856/1994 aos fisioterapeutas ocupantes de cargos públicos:

“A decisão impugnada está em confronto com a jurisprudência do Supremo, a qual assentou a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissional, presente o artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal, bem assim
a aplicabilidade da Lei federal nº 8.856/1994 a todos os profissionais de fisioterapia, considerados, inclusive, os servidores públicos municipais
”. Grifei.

(STF - RE: 1215373 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator.: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação: DJe-136 24/06/2019)

No mesmo sentido, o Ministro Edson Fachin, em decisão proferida no RE nº 1.560.109/PB reafirmou tal entendimento:

“
A Lei Federal nº 8.856/1994, editada no exercício da competência privativa da União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, nos moldes do art. 22, XVI, da Constituição da República, é também aplicável aos fisioterapeutas que ocupem cargos públicos nos quadros funcionais da Administração Pública, inclusive no concernente à jornada de trabalho
.”

(STF - RE: 00000000000001560109 PB, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/08/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04/08/2025 PUBLIC 05/08/2025)

Nesse mesmo sentido, já decidiu a Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TERAPEUTA OCUPACIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO PARA 30 HORAS SEMAMAIS. LEI FEDERAL Nº 8.856/1994. PRECEDENTES DO STF. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

Se a Lei federal nº 8.856/94, em seu artigo 1º estabelece que a carga horária dos profissionais (Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional) é de 30 (trinta) horas por semana, esta deve ser aplicada a todos os profissionais independentemente de ser cargo público ou privado, em obediência ao princípio da legalidade disposto no artigo 37, caput, da Constituição.

Não há que falar em redução dos vencimentos do servidor que teve sua jornada de trabalho reduzida em razão de aplicação da Lei Federal, visto que o art. 37, XV, da CF, não autoriza a redução dos vencimentos.

Recurso da Autora Provido.

Recurso do Réu Improvido.

(N.U 1046903-95.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

A jurisprudência do STF, portanto, consolidou-se no sentido de que a jornada máxima de 30 horas semanais estabelecida pela Lei Federal nº 8.856/1994 aplica-se aos fisioterapeutas servidores públicos, independentemente do que disponha a legislação local, em razão da competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício profissional.

No caso concreto, além do amparo na legislação federal e na jurisprudência do STF, o recorrente comprovou por meio dos cartões de ponto juntados aos autos que efetivamente cumpre jornada de 30 horas semanais, com expediente das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Tais documentos, produzidos pela própria Administração Pública municipal, gozam de presunção de veracidade e não foram impugnados especificamente pelo Município recorrido quanto ao seu conteúdo.

Conforme se verifica dos registros de ponto, o recorrente cumpre regularmente a jornada de 30 horas semanais, em conformidade com a limitação imposta pela Lei Federal nº 8.856/1994.

Os eventuais plantões realizados aos sábados e domingos, como bem destacado pelo recorrente, são remunerados como horas extras, o que confirma que tais jornadas não integram sua carga horária regular.

Diante desse cenário, ainda que o edital do concurso e a legislação municipal tenham previsto jornada de 40 horas semanais para o cargo de fisioterapeuta, tal disposição não pode prevalecer sobre a limitação estabelecida pela Lei Federal nº 8.856/1994, em razão da competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício profissional.

Reconhecida a jornada de 30 horas semanais do recorrente, o divisor a ser utilizado para o cálculo das horas extras deve ser 150, correspondente à multiplicação da jornada semanal (30 horas) pelo número de semanas considerado no mês (5 semanas).

A utilização do divisor 200 pelo Município recorrido, baseada em jornada de 40 horas semanais, resulta em pagamento a menor das horas extras laboradas pelo recorrente, configurando enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Quanto ao pedido de condenação do Município por litigância de má-fé, entendo que não deve ser acolhido. Embora o Município tenha sustentado tese contrária à pretensão do recorrente, não se verifica a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de induzir o juízo a erro, requisitos necessários para a configuração da litigância de má-fé nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação ao pedido de pagamento das diferenças remuneratórias, deve ser observada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, limitando-se a condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de determinar que o Município recorrido utilize o divisor de 150 horas para o cálculo das horas extras do recorrente e o Município recorrido ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do divisor incorreto (200 ao invés de 150) no cálculo das horas extras, limitadas aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026